Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Entende a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão, por entender que a sua pretensão quanto ao recebimento proporcional do abono de permanência, referente aos dezesseis dias trabalhados após o prazo necessário para a sua aposentadoria, não foi apreciada.
3. Assiste razão à parte autora, porquanto ao completar os requisitos para a aposentadoria em 30.08.15, à condenação do Distrito Federal deveria ter sido acrescida a proporcionalidade dos dias trabalhados até 15.09.15, de modo acolho o cálculo apresentado pela parte autora (ID 19568423, fl. 1) e não contestado pelo Distrito Federal. Assim, a parte dispositiva do acórdão passa a constar com a seguinte redação: “8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para considerar devida a condenação do Ente Federativo no importe de R$ 13.249,08 (treze mil, duzentos e quarenta e nove reais e oito centavos), a título de complementação de valores já solvidos, referente ao abono permanência não incidente na conversão da licença-prêmio em pecúnia, além de R$ 588,85 (quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), alusivos ao abono permanência proporcional, a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde a data que deveria ter recebido as rubricas, e juros de mora, nos termos do art. 1o, F, da Lei n. 9.191/1997, a partir da citação”.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.